Tribunal: TJDFT
Processo: 0722177-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO VEÍCULO APÓS CINCO DIAS DA APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. REMOÇÃO DO BEM E BAIXA DA RESTRIÇÃO RENAJUD. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a plena disponibilidade do veículo alienado fiduciariamente à citação do devedor e ao decurso do prazo para purgação da mora, indeferindo o pedido de baixa da restrição RENAJUD e de autorização para remoção do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a interpretação do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, especialmente quanto ao momento da consolidação da propriedade e posse do bem objeto de alienação fiduciária e à possibilidade de sua disposição plena, inclusive com remoção e baixa de restrição judicial, independentemente da citação do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a consolidação da propriedade e posse plena do bem ocorre cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação ou pronunciamento judicial, cabendo às repartições competentes expedir novo certificado de registro. A tese fixada pelo c. STJ, no Tema 722 (REsp 1.418.593/MS), corrobora tal entendimento, ao determinar que o prazo de cinco dias para purgação da mora tem início com a apreensão do bem e não com a citação do devedor.
4. O § 9o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 impõe a baixa da restrição judicial após a apreensão, e o § 13 do mesmo artigo confere à instituição financeira o direito de retirar o veículo em 48 horas, demonstrando a intenção legislativa de conferir celeridade ao procedimento.
5. Ao condicionar a baixa da restrição e a livre disposição do bem à citação do devedor, a decisão agravada criou requisito não previsto em lei, em afronta ao direito de propriedade e ao entendimento consolidado dos tribunais superiores, devendo ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: A consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente ocorre automaticamente cinco dias após a apreensão do veículo, independentemente da citação do devedor, sendo cabível, a partir de então, a baixa da restrição judicial (RENAJUD) e a remoção do bem pelo credor.
______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o, 9o e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 16/10/2015.